Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018439-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (AGRAVANTE), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo
(TEMA 885),
de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (
REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022330-84.2020.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.

Em suas razões, aduz a parte agravante que a devedora principal FERTIMIG, por ter responsabilidade social e viabilidade, requereu no dia 31.08.2017 o processamento de sua Recuperação Judicial nos autos n. 1006062-57.2017.8.11.0000, perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, sendo deferido em 04.09.2017.

Alega que um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a sujeição de todos os créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, conforme se extrai do artigo 49, do inciso III do artigo 52 c/c §4º do artigo 6º, todos da LRF.

Sustenta que o débito vindicado na ação de origem foi devidamente incluído na recuperação judicial e, por ser o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, não podem os executados dispor de seu patrimônio pessoal para pagamento do valor perseguido.

Defende que seria de fato despropositado que a instituição financeira pudesse continuar exercendo individualmente seu direito à cobrança judicial, colocando em risco a cumprimento do Plano de Recuperação Judicial já homologado, isso porque para que a recuperação judicial ocorra da forma esperada, com o pagamento organizado do passivo e mediante um plano exequível, dentro de um concurso de credores, não pode a empresa em recuperação judicial e os seus sócios sofrerem expropriação de seus bens.

Anota que o seu plano de reestruturação, dentre as suas disposições, previu, nas suas premissas 04, 05 e 06, a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas, independentemente da anuência do credor, cuja legalidade está pendente de julgamento no STJ (RESP N. 1.813.886 MT).

Assevera a prejudicialidade externa em razão da novação decorrente da homologação do plano recuperacional, não sendo mais exigível dos devedores solidários enquanto o plano encontrar-se em fase de cumprimento.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão, a fim de que seja declarada a extinção da Ação de Execução.

Contraminuta da parte agravada (ID 146932697).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (ID 147972161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS, alegando que firmou 02 contratos financeiros para crédito rotativo com a empresa de direito privado FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA., hoje em recuperação judicial, para os quais os ora Executados prestaram garantias fidejussórias.

Afirma que tais títulos estão vencidos por descumprimento do pactuado, e que o total atualizado da dívida, considerando as amortizações de cada título emitido, com base em 20/10/2020, atinge a cifra de R$ 5.224.070,08 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setenta reais e oito centavos).

Citados, os Executados não efetuaram o pagamento do débito nem opuseram Embargos à Execução, razão pela qual a Exequente pugnou pela penhora on line, via BACENJUD, no valor provisório total de R$ 6.157.626,32.

A parte Executada compareceu aos autos por meio de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando a nulidade/inexistência de citação; a submissão do crédito aqui perseguido à Recuperação Judicial da executada FERTIMIG, estando arrolada no Quadro Geral de Credores; a previsão no plano de recuperação judicial para extinção das garantias prestadas pelos avalistas e a prejudicialidade externa em razão da novação decorrente da homologação do plano.

Ao analisar o incidente, a Magistrada a quo indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade por entender que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados, mas determinou o prosseguimento da execução tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, a fim de evitar pagamento a maior pelos executados.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja declarada a extinção da Ação de Execução, sob o fundamento de que o débito vindicado na ação de origem foi devidamente incluído na recuperação judicial e, por ser o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, não podem os executados dispor de seu patrimônio pessoal para pagamento do valor perseguido.

Pois bem.

Em que pese as alegações dos executados, ora agravantes, com a devida vênia, faz-se necessário observar que os mesmos são coobrigados, pois, prestaram garantias fidejussórias nos contratos objeto do feito executivo em conjunto, sendo plenamente responsáveis pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza a quo ao asseverar, pois a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com os recuperandos, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023